Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704599-12.2023.8.07.0018 RECORRENTE: BIANCA FREITAS SANTIAGO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CANDIDATA QUE SE AUTODECLAROU PARDA. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. ELEMENTOS FENOTÍPICOS. INSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS E EDITALÍCIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da reserva de cotas para pessoas pretas, assim como a utilização da autodeclaração e da heteroidentificação, a fim de evitar fraudes no certame, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (Tribunal Pleno, ADC n. 41/DF, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2017) 2. No caso concreto, o procedimento de heteroidentificação ao qual a candidata demandante foi submetida observou as previsões legais e editalícias, especialmente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando, assim, ilegalidade do ato administrativo impugnado. 3. O mérito administrativo não deve, em regra, sofrer ingerência do Poder Judiciário, cuja atuação deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato ou abuso de poder, situação que não ocorre na hipótese. 4. A comissão de heteroidentificação concluiu pela insuficiência dos traços fenotípicos da requerente para, conforme o conceito de raça social adotado pela banca do certame (conferindo equalização ao procedimento), enquadrar a candidata na reserva de vagas para pessoas negras/pardas. Impor a inclusão na lista de aprovados nas vagas reservadas aos candidatos negros, com amparo na perícia judicial que concluiu pela existência de características fenotípicas negróides sem desabonar o parecer da comissão de heteroidentificação, confere prerrogativa à candidata sub judice em detrimento dos demais candidatos que tiveram sua condição de pessoa negra/parda aferida à luz do conceito de raça social adotado no certame, de modo a afrontar o princípio da isonomia que deve reger os concursos públicos. 5. Recurso de Apelação conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o da Lei 9.784/1999 e 371 do CPC, argumentando que a presunção de legalidade dos atos administrativos deve ser afastada quando a produção de provas suscita dúvida razoável, como no presente caso, em que ficou comprovado, inclusive por laudo pericial, que a recorrente possui fenótipo negroide; c) artigos 372 e 480, ambos do CPC, defendendo que, diante da ausência de esclarecimento quanto aos critérios utilizados pela banca examinadora, é imprescindível a realização de nova perícia. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 2o da Lei 9.784/1999 e 371 do CPC, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Primeiramente, veja-se que a comissão de heteroidentificação da banca examinadora, inclusive em sede recursal, asseverou não adotar critérios biológicos, genéticos, descendência ou ancestralidade. Dito isso, a comissão de heteroidentificação não afirmou a ausência de características fenotípicas negróides, mas sim a insuficiência de traços fenotípicos negróides para o enquadramento da candidata como pessoa negra para fins de reserva de vaga no certame, conclusão essa que foi aferida à luz do conceito de raça social adotado pela banca examinadora como forma de equalização e isonomia do procedimento de heteroidentificação. Na espécie, a perícia judicial concluiu que a autora apelada possui as seguintes características físicas (fenotípicas) negróides: Fototipo de pele tipo IV (pele morena moderada); Cabelos castanho-escuro levemente cacheados; Íris (olhos) castanho-escuros; Narinas sem traços de espaçamento ou achatadas; Perfil facial sem prognatismo (ID 66239135). Contudo, a conclusão do laudo pericial não conflita e, portanto, não elide, a conclusão da comissão de heteroidentificação que não negou a existência de características negróides e, sim, as considerou insuficientes para, conforme o conceito de raça social adotado pela banca do certame, enquadrar a candidata na reserva de vagas para pessoas negras/pardas. Nesse contexto, compelir o ente público à inclusão da autora apelada na lista de candidatos aprovados nas vagas reservadas aos candidatos negros, com amparo na perícia judicial que concluiu pela existência de características físicas (fenotípicas) negróides sem desabonar o parecer da comissão de heteroidentificação, confere prerrogativa à candidata sub judice em detrimento dos demais candidatos que tiveram sua condição de pessoa negra/parda aferida à luz do conceito de raça social adotado pela banca do certame, de modo a afrontar o princípio da isonomia que deve reger os concursos públicos. Assim, validamente, o mérito administrativo não deve, em regra, sofrer ingerência do Poder Judiciário, cuja atuação deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato ou abuso de poder, situação que não ocorre na hipótese". (ID 70218068). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange ao invocado malferimento aos artigos 372 e 480, ambos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021